Tribunal: TJES
Processo: 5017678-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017678-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros
RECORRIDO: DIEGO FRANCO DE SANT ANNA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017678-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO: DIEGO FRANCO DE SANT ANNA, RENZO ZAGNOLI GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASSAGEM AÉREA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RECEBIMENTO DOS VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por DIEGO FRANCO DE SANT ANNA e RENZO ZAGNOLI GOMES, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: A) CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 7.000,00, para cada autor, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; B) CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento aos autores de R$ 6.595,61, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso dos requerentes e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
.

PRELIMINARMENTE – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AEROVIAS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGENS ENTRE OS RECORRIDOS E A TAP. IV) PRELIMINARMENTE – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – TRAJETO/VOO DOMÉSTICO ANTERIOR NÃO OPERADO PELA AEROVIAS. V) INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRENTE AEROVIAS – CULPA EXCLUSIVA DOS RECORRIDOS POR NÃO EMBARCAREM NO VOO ENTRE GUARULHOS E BOGOTÁ – NO SHOW. DA NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DA REFORMA DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR APELADO CONTRATOU SERVIÇO DE O AUTOR RECORRIDO TERIA CONTRATADO PACOTE DE VIAGENS AÉREAS COM MULTIDESTINOS JUNTO ÀS REQUERIDAS, QUE ATUAM EM CONJUNTO NA SISTEMÁTICA DA VENDA. CONTUDO, SUSTENTAM QUE NÃO CONSEGUIRAM CHEGAR AO AEROPORTO DE GUARULHOS A TEMPO DE EMBARCAR NO VOO PARA LOS ANGELES, EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS REQUERENTES. NARRAM QUE COMPARECERAM AO GUICHÊ DA REQUERIDA AVIANCA, QUE IRIA OPERAR O TRECHO COM DESTINO À LOS ANGELES, PARA ADQUIRIREM NOVAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA, OCASIÃO EM QUE FORAM INFORMADOS DE QUE O VOO DE REGRESSO AO BRASIL TAMBÉM HAVIA SIDO CANCELADO. EM RAZÃO DO OCORRIDO, AFIRMAM QUE TIVERAM DE ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS AÉREAS PELO VALOR DE R$ 11.253,07, ALÉM DE DESPACHO DE BAGAGEM PELO VALOR DE R$ 1.938,15 (365 DÓLARES), O QUE TOTALIZOU O PREJUÍZO DE R$ 13.191,22. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO AS RÉS AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A RECORRENTE IMPUGNA A SENTENÇA QUE RECONHECEU SUA LEGITIMIDADE PARA SER PARTE E CONSEQUENTE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA, AO ARGUMENTO DE QUE APENAS É RESPONSÁVEL POR PARTE DO TRAJETO E NÃO RESPONDENDO POR FATOS DECORRENTES DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. CONTUDO, VERIFICO QUE A RECORRENTE ATUA DE MANEIRA MÚTUA, EM REGIME DE PARCEIRA, DE MODO QUE AMBAS SÃO INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO E, PORTANTO, RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS, NOS TERMOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC.
MÉRITO.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, ENTENDO COMO
CORRETA A CONCLUSÃO ADOTADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE DE QUE “
Da análise dos autos, verifica-se que os autores assiste razão em parte nos seus pedidos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado nos autos do REsp 1699780, de que é abusiva a conduta da empresa aérea em cancelar um dos trechos da viagem em caso de “no show”, hipótese em que o passageiro deixa de comparecer em dos trechos da passagem e tem o restante do bilhete cancelado pela companhia aérea. Deste modo, o fato de os requerentes não terem embarcado no voo da ida não autorizaria as requeridas em cancelar o trecho de retorno, visto que a conduta enseja enriquecimento indevido da companhia, já que o passageiro pagou por ambos os trechos contratados. Eventual previsão contratual de resguardo quanto ao cancelamento seria nula de pleno direito, porquanto abusivo e em desconformidade com as disposições dos incisos II, IV e IX do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Por consequência, os autores assistem razão em seu pedido de dano moral. Conforme alegado, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a conduta de cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, quando o passageiro não se apresenta para o embarque no voo antecedente (STJ – Resp: 1699780, data de julgamento: 17/09/2018). No caso em apreço, o abuso configura o chamado dano moral in re ipse, que independe de prova. Além disso, o cancelamento das passagens ultrapassou o mero dissabor, pois em conduta manifestamente abusiva as rés cancelaram as passagens de retorno ao Brasil, o que culminou na necessidade de novos bilhetes aéreos pelos consumidores, situação que causou estresse, angústia e restrição econômica considerável quando do início da fruição das férias.”
. A PRÁTICA DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PASSAGEM DE RETORNO EM CASO DE NO SHOW É PRÁTICA CLARAMENTE ABUSIVA QUE CONTRARIA O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CAUSANDO PREJUÍZO DESPROPORCIONAL AO USUÁRIO DO SERVILÇO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR.

DIANTE DESTA CONCLUSÃO, A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS POSTULADOS SE MOSTRA ADEQUADA, NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA. DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6)
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7). SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2°, DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)